Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DOCUMENTO NOVO EM GRAU RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO. MÉRITO. REVELIA. EFEITOS. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. VEDAÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PARA A DEVOLUÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/TAXA DE ADESÃO. DESCONTO PROPORCIONAL AO MONTANTE ADIMPLIDO PELO CONSORCIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando a restituição das parcelas vertidas ao grupo por consorciado desistente, por não reputar comprovados os fatos constitutivos do direito do autor.
2. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. A jurisprudência também admite a juntada nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, desde que devidamente justificada. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração do documento apresentado em sede de recurso.
3. Decretada a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, quando não excepcionadas pelo art. 345 do CPC. Tal presunção, todavia, é relativa, de forma que a decretação da revelia não importa o imediato reconhecimento da veracidade das alegações, tampouco o consequente julgamento de procedência da pretensão autoral – subsistindo a obrigação da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.
4. Do total a ser restituído ao consorciado desistente, admite-se o abatimento proporcional da taxa de administração, com base no valor efetivamente adimplido, a fim de não onerar excessivamente o excluído do grupo. Representando a taxa de adesão uma antecipação de parte da taxa de administração, seus valores devem ser estimados para o cálculo do proporcional devido/descontado.
5. Na esteira da jurisprudência do STJ (que determina a atualização das parcelas a serem restituídas por índice que melhor reflita a desvalorização da moeda), entende esta Corte que, sobre o valor a ser devolvido ao ex-consorciado, incidirá correção monetária pelo INPC, tendo como base a data do desembolso de cada parcela. Os juros de mora, por sua vez, devem incidir após o trigésimo dia do encerramento do grupo, quando configurada a mora da administradora.
6. Hipótese na qual, mesmo não tendo sido evidenciada a situação do desistente ao fim do grupo, o cotejo entre os valores vertidos ao consórcio e aqueles restituídos aproximadamente oito anos depois revelaram o descompasso com as disposições legais e com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Tal aspecto, aliado aos demais elementos de prova e à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ampararam a tese de inobservância das regras para restituição das parcelas pagas – sendo devida restituição adicional.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.